Tribunal: TJDFT
Processo: 0749837-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido do credor e para penhora de 10% (dez por cento) do salário da devedora em execução por quantia certa. O Código de Processo Civil prevê instrumento próprio para o devedor se insurgir contra penhora que reputa incorreta. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403